Tribunal: TJDFT
Processo: 0704010-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Face ao pedido formulado nos embargos de declaração opostos por NISSEI ALIMENTOS EIRELI (id 15889976), intime-se a parte embargada para apresentar resposta no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis (art. 212 do Código de Processo Civil de 2015). Publique-se. Intime-se